Tribunal: TJDFT
Processo: 0007497-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007497-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 61237189, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS manifestou interesse no destaque dos honorários contratuais no requisitório da anuente MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA (PCT n. 0002928-93.2016.8.07.0000), no percentual de 20% (vinte por cento), em nome do suplicante, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei Federal 8.906/1994 e da documentação juntada. Instado, o Distrito Federal informou que não se opõe ao destaque como pretendido pelo causídico e consignou que a credora recebeu, pela preferência constitucional, parte de seu crédito (ID: 63090003). No ID: 63994829, o exequente concordou com as alegações apresentadas Distrito Federal, tendo em vista que comprovam que a substituída MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA ainda possui créditos pendentes de pagamento, reiterando o pedido de destaque dos honorários contratuais. É o relatório necessário. Decido. O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrer o pagamento do devido requisitório. Tendo em vista que o crédito foi parcialmente adimplido, é devido o destaque dos honorários apenas quanto ao saldo remanescente. Ademais, colacionados os contratos de prestação de serviços firmados entre os credores e seu patrono (ID: 61237190), é legítima a dedução de honorários no percentual de 20% (vinte por cento). Verifica-se ainda que já foi autorizado, nos autos, o pretendido destaque (ID: 9761938). Oficie-se à COORPRE para que realize o destaque dos honorários contratuais no saldo remanescente do PCT n. 0002928-93.2016.8.07.0000, expedido em favor da anuente MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA. Brasília, 16 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR